Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDAS EXAUSTIVAS. ENDEREÇO DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. PESQUISAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
1. Deve ser considerada nula a citação por edital quando não precedida de medidas exaustivas de citação pessoal, especialmente quando evidenciada a possibilidade de cumprimento do ato processual no endereço do sócio.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.